Tribunal: TJES
Processo: 0011573-57.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011573-57.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WESLEY SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
.
1.
BIS IN IDEM ENTRE REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES E AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
2
.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE
.
R
ÉU REINCIDENTE
. 3.
REGIME INICIAL MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. QUANTUM DEFINITIVO E REINCIDÊNCIA. ART. 33, §2º, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL.

4
.
RECURSO CONHECIDO

E
IM
PROVIDO
.

1.
Não há na sentença bis in idem entre maus antecedentes e reincidência, porquanto a primeira circunstância não fora reconhecida, haja vista a aplicação da pena-base no mínimo legal. Ademais,
i
nexiste
vedação em reconhecer, na segunda fase da dosimetria, a reincidência e, na terceira fase, valer-se de tal agravante para afastar a concessão da benesse prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.
Precedentes do STJ.

2
.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição
de pena
prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
em razão da reincidência do réu, o que, por si só, obsta a concessão do benefício
.
3
.
I
nalterada a pena fixada em desfavor do réu, indevida a alteração do regime inicial,
sendo correta a manutenção
do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

4
.
Recurso conhecido

e

improvido
.

].